Tribunal: TJMT
Processo: 0033216-13.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033216-13.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON MORA RODRIGUES - CPF: 048.160.521-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE FATIMA FERREIRA - CPF: 384.329.941-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.

ABSOLVIÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. VERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
2.

DOSIMETRIA.

2.1.

MITIGAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E/OU REINCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 18 TCCR/TJMT.
2.2.
REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA

AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA,
DE OFÍCIO.

ACRÉSCIMO EM PATAMAR SUPERIOR À 1/6. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
2.2.1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
, PENA FINAL REDIMENSIONADA. ENUNCAIDO No. 33 TCCR/TJMT.
2.2.2.
ANÁLISE DA MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA PREJUDICADA. PENA FINAL ACIMA DE 1 ANO DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
3.

PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DES
PROVIDO. SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIAS
,
DE OFÍCIO
.

1.
Incabível falar-se em

absolvição do crime de Receptação dolosa, tampouco na sua desclassificação para forma culposa, quando a prova coligida aos autos e as circunstâncias do fato evidenciam que a acusada tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, por um valor muito abaixo do mercado, aliado ao fato, que a Defesa não se incumbiu de comprovar a origem lícita do produto por parte da ré, caracterizando, sem dúvida, o ilícito penal descrito no art. 180,
caput
, do CP.

2.1.

Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência e/ou maus antecedentes, sendo dispensável a certidão cartorária. Inteligência do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT.

2.2.
Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, com a qual a Terceira Câmara deste Tribunal se coaduna, embora inexistente previsão legal acerca dos percentuais mínimos e máximos de elevação da pena da 2a fase da dosimetria, em razão da reincidência do réu, o incremento em fração superior a 1/6 deve estar devidamente fundamentado, o que não ocorreu na hipótese, devendo ser alterada ainda que de ofício.

2.2.1.
Igualmente, readéqua-se a pena pecuniária, de ofício, diante da modificação da pena final do apelante, consoante Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

2.2.2.
Ainda que alterada a dosimetria da reprimenda, resta prejudicado o pleito de modificação para o regime mais brando, se a pena final foi estabelecida acima de 1 ano de reclusão e presente circunstância judicial negativa e reincidência (art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP).

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Walison Mora Rodrigues
foi condenado pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, pela prática do delito de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP), à pena de
1 ano
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16 dias-multa
(ID
156463541).

Irresignada, a Defesa almeja a
absolvição
do delito,
porque
ausente o dolo
da conduta delitiva. Se vencido nessa tese, pretende a
readequação da pena basilar
para o
mínimo legal
e o
afastamento da agravante da reincidência
reconhecida na 2a etapa da dosimetria, com a
consequente alteração do regime de cumprimento de pena
,
prequestionando
toda a matéria (ID
156465150).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
156465155
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
des
provimento
do apelo, conforme o respectivo sumário que segue transcrito livremente (ID
161399161
):

“
Apelação Criminal
: Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. –
1
) Pretendida absolvição do apelante
Walison
do crime de Receptação sob o argumento de atipicidade da sua conduta. – Inadmissibilidade – A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, posto que ficou comprovado nestes autos de forma segura e inconteste, que o apelante
Walison
praticou o crime de receptação previsto no art. 180 caput do CP, pelo qual foi condenado, não havendo, assim, que se falar em absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo. – De igual forma, não há como proceder o apelo defensivo para que seja absolvido por atipicidade da sua conduta, posto que restou sobejadamente comprovado nos autos o crime de receptação, como alhures já comprovado. –
2
) Pleito pelo redimensionamento da pena-base do apelante
Walison
do crime de receptação para o mínimo legal. – Improcedente –
In casu,
como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente antecedentes criminais do apelante
Walison
constantes dos autos n°. 0008699-12.2016.8.11.0042, visto que o increpado possuía 02 (duas) condenações pretéritas, conforme se verifica no (Id n°. 156463535-Pág. 131/133), o que justifica maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. –
3
) Pretendido decote da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelante
Walison
. –
Impossibilidade
– No caso em comento, o apelante
Walison
já ostentava 02 (duas) condenações pretéritas, sendo os autos 0009417-09.2016.8.11.0042 e 0008699-12.2016.8.11.0042, quais transitaram em julgado respectivamente em 08/08/2016 e 20/04/2018, foram unificadas e tramitam na GR/SEEU 0023775-76.2016.8.11.0042, conforme se comprova nos seus antecedentes criminais em anexo (Id n°. 156463535-Pág. 131/133). – Assim sendo, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante
Walison
pela prática do crime de receptação, com a incidência da agravante da reincidência prevista no artigo 61 inciso I do Código Penal, devendo, ser mantido o édito objurgado. –
4
) Pleito pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena do apelante
Walison
para o regime aberto. –
Inviabilidade
–
In casu,
consta dos autos que o apelante Walison é réu reincidente, como se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 156463535-Pág. 131/133), bem como possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, vez que é vezeiro em práticas criminosas, o que impede fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sua pena. – Desta forma, ainda que o “
quantum
” da pena possibilite o seu cumprimento em regime mais brando, como ocorre no caso dos autos, o reconhecimento da reincidência impõe a fixação do regime mais severo, qual seja, o semiaberto, como foi aplicado na sentença condenatória pelo magistrado de piso, em estrita observância dos artigos 33 § 2o, "c", 33, §3o e 59 todos do Código Penal. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
” (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 11.09.2018, nesta capital,
Walison Mora Rodrigues
conduziu o veículo
Toyota Etios
, cor prata, placa identificadora QCB-9010, ciente de sua origem ilícita, haja vista que o veículo foi subtraído de
Aparecida de Fátima Ferreira,
mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, na noite de 10.09.2018, por dois indivíduos não identificados.

Walison
foi abordado por policiais militares e não soube identificar o responsável pelo veículo, mas novamente questionado, disse que o veículo pertencia à “
Baixinho
”, e que, além disso, não portava nenhum documento do veículo.

Diante desse contexto, ele foi denunciado pela prática do delito insculpido no art. 180,
caput
, do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo primevo
condenou Walison
à pena de
1 ano
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16 dias-multa,
pelo cometimento do delito

de
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP).

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição. Se vencido nessa tese, visa à modificação na dosimetria da pena (1a e 2a fases da pena).

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO

A d. defesa pleiteia a absolvição do delito de Receptação, mercê da ausência de dolo da conduta ilícita e diante da negativa de autoria.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Com efeito, imperioso consignar que a materialidade delitiva resta inequívoca em virtude da Prisão em Flagrante (ID
156463535 – fl. 5
), Boletim de Ocorrência

(ID
156463535 – fls. 20/21)
, Termo de Exibição e Apreensão (ID
156463535 – fl. 10)
, Termo de Reconhecimento (ID
156463535 – fl. 13
), Auto de Avaliação Indireta (ID
156463535 – fl. 60), Auto de Exibição (ID156463535 – fl. 55), Relatório (ID 156463535 – fl. 67),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Receptação, como consta da inicial acusatória.

Nessa ordem de ideias, as testemunhas
Darly de Souza Pereira
e
Wagner Ferreira da Silva
,
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal narraram que durante patrulhamento no bairro Jardim Vitória e
visualizaram o apelante conduzindo o veículo
Toyota Etios
, objeto de roubo praticado por dois indivíduos não identificados, motivo pelo qual deram ordem de parada.

Assim, ao abordarem o apelante acerca do veículo, inicialmente, ele não soube dizer a quem pertencia o veículo, porquanto “
negou em dizer quem teria deixado o veículo na sua posse
” e que apenas estaria levando o veículo para um “lava-jato”. Novamente questionado sobre o responsável pelo veículo, o apelante respondeu que pertencia a um indivíduo identificado como “
Baixinho
”.

Além disso, os policiais encontraram no interior do veículo, uma bolsa feminina e demais pertences provavelmente de propriedade da vítima do crime de roubo (ID 156463535 – fls. 8/12 e ID
156463536
).

O apelante, na fase administrativa, afirmou que, um indivíduo conhecido por ele como “
Baixinho
” o pediu para levar o veículo até o lava-jato de “seu primo” (ID156463535 – fls. 16/17). Em juízo, o apelante acrescentou que “
Baixinho
” lhe ofereceu uma porção de cocaína para levar o veículo até o lava-jato (sem identificar o dono), mas que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem (ID
156463536).

Contudo,
malgrado as alegações do apelante e de sua defesa, é indiscutível que ele estava conduzindo o veículo, a pedido de uma pessoa conhecida pro ele apenas como
“Baixinho”
em troca de uma porção de cocaína e, além de tudo,

sem o documento do referido bem aliado aos pertences da vítima do crime de roubo que ainda estavam no interior do carro, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

Por fim, registre-se que, comprovado que o apelante conduzia o veículo, comprovadamente produto de crime, deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, suas palavras de que não sabia estar conduzindo veículo de origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que conduziu o veículo de boa-fé, não há que se falar em absolvição.

Importante destacar ainda que, em tais crimes, o elemento do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído das circunstâncias que cercam o fato, de modo que a jurisprudência, a exemplo do que ocorre nos casos de roubo ou furto, tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a este, o dever de comprovar a origem lícita do produto, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada a apelante, de acordo com as palavras das testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de
negativa de autoria
.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que, quando o réu presta esclarecimento sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nessa perspectiva, nota-se que a prova constante nos autos, e as circunstâncias do fato revelam, sem dúvidas que o apelante, de fato, tinha conhecimento da origem espúria do veículo que estava conduzindo
não havendo, tampouco, que se falar em absolvição por ausência de dolo.
Ilustrando esse raciocínio:

“
“II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

“Se os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual permitem concluir que o agente sabia da origem ilícita da motocicleta, é descabida a absolvição por atipicidade da condta, bem como a desclassificação para a modalidade culposa (...)”.(N.U 0001051-08.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

Com essas considerações, mantenho a sentença condenatória nesse ponto.

2.

PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA

A defesa, alternativamente, visa à adequação da
pena basilar
para o mínimo legal, sob o argumento de que a depreciação do vetor
mau antecedentes
foi realizada com base em informações imprecisas, e não, em
certidão cartorária
, ferindo a Súmula 444 do STJ.

Do mesmo modo,
alega que a agravante da reincidência
foi reconhecida por documento que apenas catalogou o
s antecedentes criminais,

o que não é
“suficiente para o reconhecimento da circunstância agravante, sobretudo porque não é capaz de substituir a
certidão oficial da Vara das Execuções Penais
”
(Destaquei), com a consequente alteração do regime de pena.

Sem razão.

O magistrado ao dosar a 1a fase da pena, depreciou
uma
circunstância judicial do art. 59, relativa ao vetor maus antecedentes, em
2 meses de reclusão
, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito (
1 ano de reclusão
), bem como considerou a agravante da reincidência da seguinte forma (ID
156463541)
:

“... O acusado registra condenação nos autos 0009417-09.2016.8.11.0042 e 0008699-12.2016.8.11.0042, quais transitaram em julgado respectivamente em 08/08/2016 e 20/04/2018, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 0023775-76.2016.8.11.0042. O Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0008699-12.2016.8.11.0042 para reconhecimento dos maus antecedentes
(...)
Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes) fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Não concorrem atenuantes, vislumbrando-se a agravante da REINCIDÊNCIA GENÉRICA, dada a condenação oriunda dos autos 0009417- 09.2016.8.11.0042 que transitou em julgado em 08/08/2016, de modo que a provisória vai fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa” sic.

A Ação Penal no.
0008699-12.2016.8.11.0042 –
Cód.

432753 utilizada na decisão para valorar negativamente os
maus antecedentes
, ao contrário do que alega a defesa, trata-se de
condenação definitiva transitada em julgado em 20.04.2018,
informação que pude confirmar mediante consulta realizada no sistema
SEEU
(PEP no. 0023775-76.2016.8.11.0042 – mov. 01 – pg. 213/pdf).

Assim, levando-se em conta que o delito na espécie foi praticado em
11.09.2018 e, a indigitada AP transitou antes destes fatos, revela-se consentânea e adequada à depreciação operada pelo Juízo oficiante, em observância, portanto, à Súmula 444 do STJ (Sobre o assunto, vide:
STJ - AgRg no HC: 675858 SP)
.

Igualmente, a Ação Penal de no.
0009417-09.2016.8.11.0042 –
Cód. 433412, considerada na 2a fase da pena para agravá-la – agravante da reincidência -, revela-se correta e idônea, já que a referida condenação definitiva transitou em julgado em
08.08.2016
, porquanto possível verificar a informação no sistema
SEEU
(PEP no. 0023775-76.2016.8.11.0042 – mov. 01 – pg. 65/pdf).

Para além disso,
acerca da alegada ausência de certidão cartorária, este Tribunal de Justiça já sedimentou através do Enunciado no. 18 TCCR que:

“...
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(
TJMT, Enunciado Criminal 18
) (...)
”.
(N.U 0017122-92.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023). (Destaquei).

2.2
. Lado outro
, nota-se que o sentenciante, ao aplicar a agravante da reincidência na 2a fase da pena, utilizou fração
superior à 1/6
, em
desconformidade
com entendimento da Corte Cidadã, com a qual esta Corte de Justiça faz coro, no sentido que
a fração ideal para aumentar a pena intermediária, em razão da agravante da reincidência, corresponde ao patamar de
1/6
, veja-se:

“2.
Se mostra imperativa a redução do aumento fundado na agravante da reincidência uma vez que o acréscimo em patamar superior a 1/6 (um sexto
) – indicado pelos Tribunais Superiores, não encontra qualquer fundamentação concreta na hipótese dos autos (...)”. (
TJMT
. N.U 1005413-78.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021). Destaquei.

Assim, em razão da ausência de fundamentação adequada para o agravamento da pena em fração desproporcional e sem funda1mentação para tanto, imperiosa a readequação da fração imposta na 2a fase da pena para o
quantum
de 1/6, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena:

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

RÉU
WALISON MORA RODRIGUES

DELITO: RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
CP) – Reclusão – 1 ano a 4 anos de reclusão, e multa.

Na 1a fase da pena, mantida a valoração negativa da circunstância judicial (art. 59 CP) dos maus antecedentes, mantenho o patamar de aumento aplicado pelo magistrado (1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito – Enunciado 39 TCCT/TJMT), qual seja,
1 ano, 2 meses de reclusão.

Na 2a fase da pena, ausente atenuante, mas presenta a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), na fração de 1/6, redimensionada,
de ofício
neste Voto, encontro o patamar de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão.

Na 3a fase da pena, à míngua de causa de diminuição ou de aumento, fixo a
pena definitiva
em
1 ano,4 meses e 10 dias de reclusão.

2.2.1.
De ofício,
redimensiona-se a pena de multa, para
12 dias-multa
, em observância ao Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

2.2.2
DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Conquanto a defesa almejasse o abrandamento do regime de pena, com a modificação pretendida na 1o e/ou 2a fase da pena, no caso, mesmo diante da alteração da operada, de ofício, neste Voto, com relação à fração de aumento da agravante da reincidência, não há como modificar o regime de pena imposto na sentença, uma vez que a pena final foi estabelecida em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, bem como presente
circunstância judicial negativa
. Nesse sentido:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.” (TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042)”. (N.U 0010329-24.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

De igual maneira, não há que se falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a
incidência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência do apelante impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da reprimenda, pois não satisfeitos, na íntegra, os requisitos dos art. 44 e 77 do CP.

3.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

D
E OFÍCIO
, altero a
fração de aumento
aplicada pelo Juízo oficiante na 2a fase da pena em relação à
agravante da reincidência
(art. 61, I, CP), para a fração de 1/6, bem como modifico
DE OFÍCIO
o
quantum
de
dias-multa
e fixo a
pena definitiva
do réu
Walison Mora Rodrigues
para
1 ano, 4 meses e 10 dias
de
reclusão
, e ao pagamento de
12 dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
e os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023